Tribunal: TJMT
Processo: 0003147-38.2008.8.11.0045
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003147-38.2008.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MADECALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 04.985.139/0001-92 (EMBARGANTE), HEDY HANEL - CPF: 477.079.929-20 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (ADVOGADO), PAULO BRAZ CRISTIANO - CPF: 862.831.701-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Madecalha Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. – ME
,
Hedy Hanel
e
Paulo Braz Cristiano
contra acórdão que deu provimento ao recurso do
Estado de Mato Grosso
(Id. 81593962).

Asseguram que o acordão embargado não se pronunciou acerca da “
contagem do prazo prescricional a partir do vencimento da obrigação tributária, fato que, no caso, ocorreu ainda em 2003
”.

Requerem seja sanada a apontada omissão,
com atribuição dos efeitos infringentes para negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 85612992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido. (Id. 81593964).

O acórdão não é omisso, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
não se constata a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, uma vez que entre a
data da constituição
definitiva
do crédito tributário
, ocorrida em
1º de setembro de 2005
, (certidão de dívida ativa nº 20081918
,
Id. 19690486, fls. 8)
)
até a data do despacho ordenatório de citação proferido,
em
9 de outubro de 2008
(Id. 19690488)
,
não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

[...]
Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20081918, Id. 19690486, fls. 8), em que a inicial foi protocolada no dia 7 de outubro de 2008 (Id. 19690486, fls. 7) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 9 de outubro do mesmo ano (Id. 19690488).

Em 22 de abril de 2019 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 19706951).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido em 9 de outubro de 2008 (Id. 19690488), após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que, conforme consta da certidão de dívida ativa nº 20081918, ocorreu em 1º de setembro de 2005 (Id. 19690486, fls. 8), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 9 de outubro de 2008 (Id. 19690488), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. [...]. (Id. 81593962 - fls. 4/6).

É de se registrar que, consta na certidão de dívida ativa nº 20081918 (Id.
19690486 – fls. 8),
a existência de acordo de parcelamento do crédito tributário, a importar em patente reconhecimento do débito pelo devedor, circunstância que interrompe o transcurso do prazo de prescrição, consoante o disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional: “
A prescrição se interrompe:

[...]
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.”.

Dessa forma, o início do prazo de prescrição ficou congelado até a data do descumprimento do acordo.

[...] 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ato de adesão ao parcelamento, ainda que não efetivado, interrompe o prazo prescricional, por constituir confissão extrajudicial do débito.

Assim, é desinfluente que a rescisão do acordo tenha sido realizada posteriormente de modo unilateral pelo ente público.

2. Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1.480.908/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/5/2020; AgInt no AREsp 1.003.879/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/5/2017; AgRg no REsp 1.342.546/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/8/2015; AgRg no REsp 1.532.552/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/8/2015; REsp 1.162.026/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 26/8/2010.

3. Agravo interno não provido.
(STJ, Primeira Turma,
AgInt no REsp 1.491.668/PR
, relator Ministro
Sérgio Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2020). [sem negrito no original].

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021